Tribunal: STF
Processo: Rcl 50911
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Daniel Victor da Costa e outros, contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Regional de Mangabeira -PB, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido em medida cautelar proferida na ADPF nº 828.



    Narram os reclamantes que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0001915-47.2013.815.2003, movida por Holanda Imobiliária e Construtora Ltda., foi expedido mandado de reintegração de posse em 22/4/20 (decorrente de decisão liminar proferida em 21/3/2014, nos autos do Agravo de instrumento nº 0001915-47.2013.815.2003), o qual foi cumprido no dia 11/2/21, resultando na demolição de todas as edificações e moradias a eles pertencentes.



    Aduzem que, por se tratar de uma ocupação coletiva e anterior à pandemia da COVID-19, a efetivação do aludido mandado incorreu em ofensa à decisão cautelar na ADPF nº 828 e à Lei nº 14.216/21, por meio das quais se suspendeu o cumprimento de qualquer medida judicial que resulte em desocupação forçada coletiva em imóvel exclusivamente urbano.



    Daniel Victor da Costa e outros argumentam, ainda, que:



    i) quando cumprida a reintegração de posse, já teria cessado a eficácia da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 0001915-47.2013.815.2003, porquanto decorridos mais de 82 meses desde sua concessão (CPC/73, art. 808, II e CPC/2015, art. 309, II) e; 



    ii) ainda que se admitisse eficaz a decisão liminar referente ao Processo nº 0001915-47.2013.815.2003, seus efeitos somente poderiam alcançar Valtemir Paulo de Souza (já falecido), uma vez que foi o único nome referido na decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 0001915-47.2013.815.2003.



    Os reclamantes afirmam que, em 28/1/21, manejaram os Embargos de Terceiros nº 0800336-50.2021.8.15.2003, cujo pedido de tutela de urgência encontrava-se pendente de apreciação no dia do cumprimento da liminar de reintegração de posse. 



    Argumentam sobre a justeza e antiguidade da posse por eles exercidas, bem como sobre ilegalidades processuais com fim de infirmar a decisão reclamada.



    Requerem que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e o trâmite do Processo nº 0001915-47.2013.8.15.2003, bem como para reintegrá-los na posse do imóvel objeto da lide.



     No mérito, pugnam



    “QUE SEJA REVOGADA EM DEFINITIVO A LIMINAR DEFERIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E LEVADA À EFEITO PELO JUÍZO MONOCRÁTICO DE PRIMEIRO GRAU, DEVENDO SER DETERMINADA A ANÁLISE DE IMEDIATO DA LIMINAR PLEITEADA NOS EMBARGOS DE TERCEIRO EM TELA, PARA MANTER A SUSPENSÃO DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, PROCESSO N.º 0001915- 47.2013.8.15.2003, COM O RECONHECIMENTO DA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE EM FAVOR DOS RECLAMANTES PARA REINTGEGRAÇÃO DESTES NA POSSE DO ALUDIDO IMÓVEL PARA TODOS OS FINS DE DIREITO.”



    É o relatório. Decido. 



    No paradigma invocado na inicial reclamatória, ADPF nº 828, o Relator, Ministro Roberto Barroso, ponderando acerca do direito de propriedade e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse, distinguindo três situações, a saber: 



    “(i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    (ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    (iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (Dje de 7.6.2021 - grifo nosso).



    Registro, ainda, que o ministro Roberto Barroso, relator da ADPF nº 828, em decisão publicada no dia 3/12/21, deferiu parcialmente pedido de medida cautelar incidental para:



    (i) Determin[ar] a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022. 



    (ii) Fa[zer] apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei nº 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; 



    (iii) Caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conced[er] parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.



    Compulsados os autos, verifico que a presente reclamação foi ajuizada depois de já exauridos os efeitos do ato reclamado, com cumprimento do mandado de reintegração de posse que culminou na efetivação do despejo dos oras reclamantes, conforme se depreende das certidões exaradas pelos oficiais de justiça constantes no e-Doc 18, p. 5 - 7.



    Destaco que a medida cautelar proferida na ADPF 828 abrange somente medida judicial ou administrativa não exaurida, ou seja, cuja a ordem de despejo, desocupação, remoção ou reintegração de natureza coletiva não tenha sido efetivamente concretizada em sua totalidade, o que não é caso da presente demanda.



    Ademais, infere-se da certidão de cumprimento do mandado de reintegração de posse (e-Doc 18, p. 5) que todos imóveis demolidos eram de natureza comercial, não sendo possível extrair dos autos evidência de que tais imóveis se enquadrariam como área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis.



    Assim, a partir da análise dos autos e das razões expendidas na reclamação, além de revelar a ausência de aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e a decisão paradigma, tenho que os reclamantes buscam por meio da presente ação reclamatória reexaminar o debate travado nos autos da Ação de reintegração de posse nº 0001915-47.2013.815.2003, o que é vedado, pois não se admite o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo.” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado.” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação 



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial,'deixando de  indicar o endereço da parte beneficiária da decisão apontada como reclamada no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (art. 989, III c/c art. 319, incisos II, do CPC/2015). 



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, 'na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos'juntamente com a peça recursal. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 7 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente